Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADOS CONTRA IRMÃ. MOTIVOS. DESAVENÇAS ACERCA DE UMA DÍVIDA E INTRIGAS DE HERANÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. ART. 129, § 9o, DO CP. PENA MÁXIMA SUPERIOR AO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS, ESTABELECIDO COMO PARÂMETRO DELIMITADOR DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ART. 61 DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE SAMAMBAIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO DIVERSO DO SUSCITANTE E DO SUSCITADO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A circunstância de o autor dos fatos ser irmão da vítima não ocasiona por si só a incidência da Lei 11.340/06, pois o art. 5o, desta lei traça o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo como requisito indispensável para a configuração dessa modalidade de violência que a ação ou omissão do agressor seja baseada no gênero
2. Violência de gênero não configurada na hipótese, porquanto aferido que o conflito está calcado em desavenças patrimoniais entre irmão e irmã que moram em diferentes residências, sem qualquer tipo de relação de subordinação entre eles. Afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Juízo Suscitado) para processar e julgar o feito.
3. Verificada a prática, em tese, do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, com pena máxima de 3 (três) anos, imperioso se faz reconhecer que a competência para processar e julgar o presente feito não está afeta ao Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (Juízo Suscitante), porquanto ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, que foi estabelecido no art. 61 da Lei 9.099/95 como parâmetro delimitador da competência dos Juizados Especiais Criminais.
4. Declarada a competência de uma das Varas Criminais de Samambaia, pois encontra-se em apuração a infração penal delineada no art. 129, § 9o, do CP (crime de lesões corporais contra a irmã) cuja pena máxima é superior a 2 (dois) anos.
5. O fato de as Varas Criminais de Samambaia não figurarem como parte no presente conflito negativo de jurisdição, não impede que a competência seja atribuída a uma delas, pois há muito tempo encontra-se consolidado, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a competência pode ser atribuída a terceiro juízo que não integra o conflito de competência.
6. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar a competência de uma das Varas Criminais de Samambaia para processar e julgar a Petição Criminal no 0701704-13.2020.8.07.0009.